Tribunal: TJES
Processo: 5038354-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038354-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG e outros
RECORRIDO: ROWENA FERREIRA TOVAR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038354-69.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDO
: ROWENA FERREIRA TOVAR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANOS MATERIAIS. AVALIAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DO BEM SEM INDICAÇÃO DE CRITÉRIOS. SUBSTITUIÇÃO POR NOVO PRODUTO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Requeridas, ora Recorrentes, em face de sentença que as condenou à substituição da mala avariada por outra da mesma marca e modelo (“RIMOWA HYBRID CHECK IN”, tamanho M, na cor preta”), bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Observo que o efetivo dano à bagagem da consumidora e a responsabilidade das Recorrentes quanto à indenização do prejuízo sofrido são fatos incontroversos, limitando-se a discordância entre as partes quanto ao patamar indenizatório dos danos materiais e a efetiva ocorrência de danos morais.

(3). No que se refere à reparação material comandada, em que pese sustentem as Recorrentes que a mala da consumidora já era antiga (5 anos de fabricação) e que, por isso, a substituição dessa por um item novo (ou ressarcimento integral do valor pago pela sua compra) não seria adequada e proporcional, entendo que não há demonstração dos critérios utilizados para cálculo da depreciação do bem, sendo certo, inclusive, que tal métrica advém de regulamento interno da própria companhia aérea, de modo que inexiste indicação de índice ou avaliação seguros e imparciais que permitam aferir com precisão o valor a ser atribuído ao produto considerando o seu tempo de vida e estado de conservação.

(4). Exemplificativamente, com base inclusive na analogia utilizada pelas Recorrentes em sua manifestação, para aferição do preço médio de veículos em consideração à sua depreciação e desvalorização no tempo, existe a tabela FIPE, índice amplamente reconhecido e aplicado na avaliação de automóveis, apto a demonstrar, de modo seguro, o valor real do bem em consideração ao seu tempo de fabricação e uso, o que não ocorre no caso em tela em relação à mala da Recorrida.

(5). Por isso, na falta de critério apto a aferir com segurança e precisão a depreciação do bem no tempo, bem como diante da ausência de avaliação por agente habilitado/qualificado para tanto, além da ausência de indicação de qualquer avaria nos produtos antes do embarque realizado
in casu
, a substituição do produto por um novo (de característica idêntica ou, ao menos, similar) é medida adequada à reparação do prejuízo experimentado pela Recorrida, conforme comandado pela r. sentença.

(6). De igual modo, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto (grave perda de tempo útil no trato da questão, sem sucesso, além da recusa das Recorrentes à indenização integral do dano), entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)